Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-05.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704030-05.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELLA CHAVES FREIRE RECORRIDO: LUANA AVONA VASIU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPRIEDADE COMPROVADA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLIDO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse determinando a restituição do veículo FORD KA SE 1.0 em favor da autora, sob pena de expedição de mandado de reintegração com auxílio de força policial. A requerida foi condenada ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. 1.2. A autora sustentou que adquiriu o veículo e o registrou em seu nome, utilizando-o como garantia para empréstimos contraídos em favor da requerida, que se comprometeu a quitá-los. Entretanto, a requerida não efetuou os pagamentos nem devolveu o veículo. 1.3. Em sede recursal, a apelante alegou que os empréstimos não foram destinados à compra do veículo, que sempre manteve sua posse de forma pacífica e que a sentença extrapolou os limites do pedido ao fundamentar a reintegração de posse no contrato de confissão de dívida. Defendeu que a ação possessória não poderia prosperar, pois a autora nunca exerceu posse direta sobre o bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possuía legitimidade para pleitear a reintegração de posse do veículo, considerando que este sempre esteve na posse da requerida; e (ii) verificar se houve julgamento extra petita ao fundamentar a decisão em contrato de confissão de dívida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A posse pode ser direta ou indireta, e a propriedade do bem, comprovada por meio de nota fiscal em nome da autora, confere-lhe a condição de possuidora, conforme disposto no art. 1.196 do Código Civil. 4. A ação de reintegração de posse tem fundamento na posse injusta do réu, e a posse precária, derivada do inadimplemento contratual, converte-se em posse injusta, legitimando o pedido de reintegração. 5. A alegação de julgamento extra petita não se sustenta, pois a decisão se baseou na posse e na inadimplência da requerida, elementos essenciais para a análise do pedido de reintegração de posse, sem desbordar dos limites da causa de pedir. 6. O enriquecimento ilícito da requerida ao permanecer com o bem, sem quitar os valores acordados, afronta os princípios da boa-fé e da vedação ao enriquecimento sem causa. 7. As provas apresentadas pela requerida não foram suficientes para afastar o direito da autora de reaver o veículo, sendo imperiosa a manutenção da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A propriedade de um bem móvel, comprovada por nota fiscal, confere ao proprietário a posse indireta e o direito de pleitear a reintegração de posse em caso de esbulho. 2. A posse precária derivada de contrato inadimplido transforma-se em posse injusta, justificando a restituição do bem ao proprietário. Forma Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.196 e 582; CPC, arts. 560 a 566, 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956589, 0715618-66.2023.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe 22/01/2025. TJDFT, Acórdão 1953753, 0700565-84.2024.8.07.0009, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 21/01/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil, uma vez que a ação de reintegração de posse só pode ser utilizada por quem um dia exerceu a posse efetiva do bem, o que não ocorreu no caso em tela. Assevera que de maneira extra petita a sentença se baseou no contrato de confissão de dívida para deferir a reintegração de posse, desconsiderando que a presente ação deveria tratar exclusivamente da posse do bem e não de eventuais dívidas ou inadimplências decorrentes de contratos entre as partes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 1.196 e 1.197, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Pois bem. Dito isto, verifica-se que, ao contrário da tese defensiva, a apelante detinha a posse do bem, uma vez que esta é exercida por todo aquele que tem de fato o exercício do atributo inerente à propriedade. Logo a nota fiscal do veículo em nome da apelada vincula a propriedade do bem a ela. Corrobora com esse entendimento, o depoimento do Sr. Lucas Felipe (IID 66324814), ao dizer que “a Dra. Luana teve que autorizar o depósito do valor remanescente da compra do veículo fosse depositado na conta da Dra. Marcela”, tendo em vista que a proprietária do carro era, de fato, apelada. Da mesma forma, não há razão quando a apelante defende a ocorrência de julgamento extra petita, uma vez que a reintegração de posse teve por fundamento termo de confissão de dívida sendo que a presente ação deveria tratar exclusivamente da posse do bem, e não de eventuais dívidas ou inadimplências decorrentes de contratos entre as partes. Isso porque, havendo o negócio jurídico firmado entre pessoas capazes e, posteriormente, o inadimplemento contratual configurando-se a mora; e, ainda, não constando dos autos provas cabais que pudessem avalizar o descumprimento do ajuste, impõe-se a reintegração de posse à autora/apelada. Ressalta-se que a posse precária baseada em contrato inadimplido se transforma em posse injusta, diante do não cumprimento, não se mostrando justo, diante de tal situação, que a apelante permaneça na posse do bem, sob pena de afronta ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito. Nesse contexto, em que pese as provas acostadas aos autos por parte da apelante, tenho que elas não são aptas a extinguir e, tampouco modificar o direito da apelante/autora em reaver a posse do bem do qual é proprietária (nota fiscal do veículo - ID 66324740). Feitas tais considerações, imperiosa a manutenção da sentença. (ID 70560611). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023